Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735101-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ERIENE FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO INFORMAL. RESSALVA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconstituição da penhora incidente sobre valores encontrados em conta bancária de titularidade da executada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária. 3. O pleito de constrição parcial da remuneração auferida pela executada, com lastro na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para deduções em qualquer medida. Sendo módicos os rendimentos do devedor, incabível o abrandamento da norma protetiva como forma de justificar o alcance de verba de natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial nas hipóteses em que não afete o mínimo essencial à sobrevivência do devedor, considerando o direito à efetividade executiva do credor, bem como nos casos de pagamento de honorários advocatícios, em decorrência de sua natureza alimentar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...] (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/3/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. [...] 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, constata-se que os valores bloqueados junto ao Bradesco derivam de Benefício Assistencial creditados pelo INSS, cujo titular é o filho menor da executada (ID 103479687). Apura-se, ainda, estar a devedora desempregada, garantindo o sustento com a venda de produtos artesanais e serviços de manicure. Ademais, no extrato da conta vinculada ao Nubank (ID 103481195), o total de entradas referentes ao mês de setembro é de R$ 3.490,00, enquanto o total de saídas foi de R$ 1.488,98. A partir desse quadro fático, a constrição pretendida encontra óbice na reduzida expressão da remuneração da executada – bastante aquém daquelas idealizadas para a mitigação da norma protetiva. Convém ressaltar, a título de exemplo, que o valor mensalmente auferido pela agravada, conquanto acima do salário mínimo vigente, é inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para definição daqueles que podem ser judicialmente representados por aquele órgão (artigo 1o, §1o da Resolução no 140/2015), o que denota singeleza. Assim, forçoso concluir que a dedução de fração da remuneração da parte devedora resultaria em diferença de proventos capaz de afetar a subsistência própria e a de sua família. Dito de outro modo, os valores percebidos pela agravada não gozam da expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora, motivo pelo qual a constrição não pode ser admitida no particular. Por fim, registra-se que a ponderação entre os direitos dos litigantes feita nesta ocasião não obsta análise ulterior, caso alteradas as circunstâncias fáticas e evidenciados fatores outros a extrapolar os padrões ora privilegiados” (ID. 32988046). “[...] apesar da ressalva à impenhorabilidade, não é possível chancelar, no particular, a pretensão de pagamento dos honorários advocatícios, relegando a importância primária objeto da demanda” (ID. 34838856). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016